Tribunal: STF
Processo: ARE 1312830
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Juízo de primeira instância, em ação proposta pela parte ora recorrida, julgou procedente o pleito inicial de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e, por via de exceção, declarou a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 9.646/2011, a qual concedia, a parentes de pacientes, pelo prazo de até 2 (duas) horas, a gratuidade de cobrança por uso de estacionamentos privados que servem a hospitais conveniados com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.
    Fundamentou, em suma, que a “(...) lei vergastada cria exigência que constitui desproporcional comprometimento ao livre exercício da atividade empresarial como preconiza a Carta Constitucional no seu artigo 170, interferindo indevidamente em regras de Direito comercial, concorrencial e civil”.
    Em recurso, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a sentença por fundamento diverso, afastando a análise sob o ângulo constitucional, ao consignar que a “(...) a Lei em comento viola as disposições do art. 4º, incisos I, V e XVI, da Lei Orgânica de Sorocaba, que estabelece a competência municipal para tais matérias“– com meus grifos.
    Daí o recurso extraordinário aduzindo violação, pela origem, ao art. 97 da Carta Republicana e à Súmula Vinculante nº 10, pois teria havido declaração de inconstitucionalidade de referida Lei por órgão diverso do Especial.
    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, opinou pelo desprovimento do agravo.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo inadmissível o apelo extremo.
    Consigno, desde logo, que não se observa, na espécie, a alegada violação à Cláusula de Reserva de Plenário, porquanto o acórdão recorrido decidiu a controvérsia estritamente sob o crivo da legalidade, ou seja, entre o cotejo da Lei municipal nº 9.646/2011 e a Lei Orgânica do Município de Sorocaba.
    Nessa mesma linha, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, como é de se ver, entre outros, dos acórdãos a seguir transcritos nos pontos que dizem respeito à espécie dos autos (com meus grifos):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. (...).”
    (ARE 1.196.776-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE FORO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. LEIS Nº 8.429/1992 E 8.625/1993. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE  RESERVA DE PLENÁRIO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. (...).
    3. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário, incidindo-se em violação ao art. 97 da CFRB e à SV 10/STF, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. (...).”
    (RE 832.807-AgR/DF, Ministro Edson Fachin)
    Daí que, na presente espécie, sindicar o entendimento de origem, que decidiu o caso sob a estrita análise de normas de direito local, implica vulneração ao Enunciado nº 280 da Súmula/STF.
    Tanto é assim que, em contexto assemelhado e tal qual apontado em na profícua manifestação do Parquet, esta Suprema Corte aplicou esse verbete sumular (com meus destaques):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL QUE REGULAMENTA ESTACIONAMENTOS PRIVADOS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. SÚMULA 280/STF.
    1. O acórdão recorrido consignou que o Município não detém competência para legislar sobre a matéria constante da Lei nº 12.140/2015, qual seja, funcionamento e responsabilidade civil de estacionamento privado, e, ao fazê-lo, não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    2. O Tribunal de origem assentou que a matéria prevista no instrumento legislativo escapa ao interesse local do Município, razão pela qual dissentir do mencionado entendimento demandaria, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional local questionada, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmulas 280/STF). 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1.218.469-AgR/MG, Ministro Roberto Barroso)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator